Tribunal: STF
Processo: RE 1034081
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. FGTS. MANDADO DE SEGURANÇA. ARTIGO 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 110/2001. CONSTITUCIONALIDADE. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Medida Cautelar em ADIN 2556, firmou sua posição no sentido da constitucionalidade das contribuições sociais gerais previstas na Lei Complementar nº 110/2001, obstando apenas a exigibilidade das novas contribuições no mesmo exercício financeiro em que instituídas.
    2. A Corte Especial deste Tribunal, na sessão realizada em 23 de junho de 2016, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5029170- 55.2015.4.04.0000, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade superveniente do artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 149 da CF. Sustenta a inconstitucionalidade superveniente da exação na medida em que não houve atendimento da finalidade pela qual foi instituída a contribuição em exame. Defende que “a exação é tributo, mais especificamente contribuição social geral, com matriz constitucional no art. 149, instituída pela Lei Complementar 110 e cuja finalidade (requisito das contribuições) está atrelada ao pagamento da verba a que fora condenada a União Federal pela indevida correção das contas de FGTS em decorrência dos Planos Collor e Verão”.
    Em 21 de junho de 2017, determinei o sobrestamento do presente feito até o julgamento da ADI 5.050. Afasto o sobrestamento e passo à análise do recurso.
    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em que se discute, à luz dos arts. 149 e 154, I, da Constituição Federal, se, constatado o exaurimento do objetivo para o qual foi instituída a contribuição social, deve ser extinto o tributo ou admitida a perpetuação da sua cobrança ainda que o produto da arrecadação seja destinado a fim diverso do original (Tema 846).
    Diante do exposto, com base no art. 1.036 do CPC/2015 e no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 
    Publique-se. 
       Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator